Tribunal: TJDFT
Processo: 0703164-11.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. QUALIFICADORA. PERÍCIA. Deve ser mantida a condenação pela prática do crime de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculos, quando a prova produzida nos autos, documental, pericial e oral, é suficiente, robusta e harmônica para definir que o apelante, mediante o arrombamento de veículo, subtraiu para si os bens que se encontravam no interior do automóvel.